Tribunal: TJSP
Processo: 1129214-96.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Responsabilidade civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Pinta na testa classificada pelo exame laboratorial como benigna – Surgimento posterior de novo tumor – Paciente que providenciou nova análise da mesma lâmina que caracterizou a pinta como tumor maligno – Alegação de erro de diagnóstico – Laudo pericial que concluiu não ser possível distinguir os tumores, pois as patologias

Ementa:
Responsabilidade civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Pinta na testa classificada pelo exame laboratorial como benigna – Surgimento posterior de novo tumor – Paciente que providenciou nova análise da mesma lâmina que caracterizou a pinta como tumor maligno – Alegação de erro de diagnóstico – Laudo pericial que concluiu não ser possível distinguir os tumores, pois as patologias são semelhantes e a diferenciação somente se torna possível com a observação evolutiva do quadro – Responsabilidade das litisdenunciadas afastadas – Operadora de plano de saúde que deverá reembolsar parcialmente os valores pagos na rede particular, limitado ao que despenderia na rede credenciada, de molde a manter o equilíbrio contratual – Recurso parcialmente provido.